Tribunal: CARF
Processo: 10840.906341/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906341/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.169–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
USINA SANTO ANTONIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/08/1980
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para
veicular a retificação ou o cancelamento do créditos e débitos indicados em
PER/DCOMP, cuja competência de sua execução cabe à unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do
julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante
(relator) e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator), que lhe deu provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906341/2009-07
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

Relatório
Transcrevo, a seguir, o relatório constante do acórdão recorrido (fls. 43/48),
quanto segue.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição
para a Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao
maior no processo administrativo no 10840.002178/2004-99, no valor de R$ 13.658,30,
transmitido através do PER/Dcomp no 22415.17424.150605.1.3.04-0019.
A DRF Ribeirão Preto não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 7, emitido em 09/06/2009, já que pagamento indicado na Dcomp teria
sido integralmente utilizado para quitar débito do mencionado processo administrativo.
Cientificado do despacho em 19/06/2009 (fl. 10), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 11/15, em 17/07/2009, para alegar teria
informado dado incorreto na Declaração de Compensação, pois teria informado
incorretamente o DARF que daria origem ao crédito.
Argumentou que ao tentar retificar o PER/Dcomp, teria recebido mensagem de erro,
pois já teria sido emitida decisão administrativa.
Concluiu, para requerer a reforma do despacho decisório, o reconhecimento do direito
creditório e a homologação da declaração de compensação
.
Para tanto, a Turma de Julgamento fundamentou:
O recorrente alega que teria preenchido incorretamente o PER/Dcomp e que teria sido
impossibilitado de transmitir a declaração retificadora.
Conforme PER/Dcomp juntado aos autos, fls. 23/27, a declaração retificadora foi criada
em 08/07/2009, e, portanto, após a ciência do despacho decisório que não homologou a
declaração a ser retificada, no 22415.17424.150605.1.304-0019.
Ocorre que o instrumento correto para a retificação do pedido de compensação é a
elaboração de requerimento gerado a partir do próprio Programa PER/Dcomp, antes de
emitido o despacho decisório, conforme a Instrução Normativa RFB no 900/2008,
vigente à época da transmissão do PER/Dcomp aqui tratado:
Art. 77 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Assim, não há previsão legal para retificação de PER/Dcomp após emitido o despacho
decisório..
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 22 de outubro de 2014,
conforme certidão de fls. 47, ingressou o contribuinte com recurso voluntário em 21 de
novembro de 2014 (fls. 49-55), em primeiro lugar, defende a possibilidade de retificação do
pedido de compensação em período posterior à prolação do despacho decisório, bem como
reitera os seus argumento de mérito. Eis o cerne da argumentação:
(a) PRIMEIRO, houve erro material da Recorrente na elaboração do PER/DCOMP,
então isso pode ser retificado, conforme previsão do artigo 78 da IN 900/08;
(b) SEGUNDO, o artigo 79 permitia a retificação da Declaração de Compensação
gerada a partir do programa PER/DCOMP, utilizando-se o mesmo débito com crédito
distinto daquele informado na Declaração a ser retificada - o que a IN 900/08 não
permite é a “inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB”;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

(c) TERCEIRO, a decisão administrativa a que se referia o artigo 79 da IN 900/08, é
bem diferente de um despacho, e nesses termos, a norma autoriza a retificação de um
PER/DCOMP até a decisão final do Processo Administrativo, porque se ela quisesse
diferente dispor, teria lançado no texto do caput do artigo 79 o termo “despacho
decisório de não homologação da compensação”; se assim quisesse a IN no. 1.300, de
20 de novembro de 2013 (que revogou a IN 900/08), teria alterado o caput do artigo 79
da IN 900/08, contudo, o mesmo texto foi reeditado na forma de seu artigo 88;
(d) QUARTO, o termo “envio” também constante na parte do caput do artigo 79 da IN
900/08 que dizia “pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador”, por seu turno de forma alguma suporta a limitação a que DRJ/RPO quis
imputar, de modo que, quando da tentativa de transmitir a retificadora, o sistema da
RFB impediu que a Recorrente a fizesse, sendo assim, nem mesmo a decisão
administrativa da DRJ/RPO pode ser caracterizada como ato limitador ao pedido de
retificação do PER/DCOMP.
É o relatório.

VotoVencido
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 22 de outubro de 2014 (fls.54), e ingressou com Recurso
Voluntário em 20 de novembro do mesmo ano (fls. 56), dentro do prazo legal de que trata o art.
33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
Como relatado acima, trata o presente processo de Declaração de Compensação
de crédito de Contribuição para a Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no processo administrativo no 10840.002178/2004-99, no valor de
R$ 13.658,30, transmitido através do PER/Dcomp no 22415.17424.150605.1.3.04-0019
Entendeu o acórdão recorrido que “a declaração de compensação somente poderá
ser retificada pelo sujeito passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador” (fls. 45), e concluiu (fls. 46), verbis.
Conforme PER/Dcomp juntado aos autos, fls. 23/27, a declaração retificadora foi criada
em 08/07/2009, e, portanto, após a ciência do despacho decisório que não homologou a
declaração a ser retificada, no 22415.17424.150605.1.304-0019.
Ocorre que o instrumento correto para a retificação do pedido de compensação é a
elaboração de requerimento gerado a partir do próprio Programa PER/Dcomp, antes de
emitido o despacho decisório, conforme a Instrução Normativa RFB no 900/2008,
vigente à época da transmissão do PER/Dcomp aqui tratado:
Art. 77 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

Assim, não há previsão legal para retificação de PER/Dcomp após emitido o despacho
decisório.
Em seu apelo, insiste o sujeito passivo que é legalmente possível a retificação do
Per/Dcomp mesmo após a edição do despacho decisório, tendo em vista que a norma legal de
que cuida o art. 77 da IN RFB no 900/2008, vigente na época em que foi deduzida a pretensão
resistida, fala em decisão que é termo jurídico bastante diferente de um despacho.
A propósito, relevante ressaltar que o contribuinte tentou por diversas vezes fazer
a retificação do Per/Dcomp, tão logo detectou o erro material que cometera, o que não foi
permitido pelo sitio da Receita Federal, que impediu que o sujeito passivo processasse a
respectiva retificação, como fazem prova as telas exibidas pelo recorrente (fls. 29, 39 e 40).
Prosseguindo, insiste o recorrente que a decisão administrativa a que se referia o
artigo 79 da IN 900/08, é bem diferente de um despacho, e nesses termos, a norma autoriza a
retificação de um PER/DCOMP até a decisão final do Processo Administrativo, porque se outra
fosse a intenção da IN 900/2008, teria lançado no texto do caput do artigo 79 o termo “despacho
decisório de não homologação da compensação”. Entretanto, nem a IN RFB 900/2008 e nem a
IN RFB no. 1.300, de 20 de novembro de 2013 (que revogou a IN 900/08), trataram de despacho
mas sim decisão, como se extraia do caput do artigo 79 da primeira (IN 900/08), sendo o mesmo
texto reeditado na forma do artigo 88 da segunda (IN 1.300/2013). E fundamentou o seu
entendimento (fls. 61), verbis.
Julgadores, o termo “decisão administrativa” contido no artigo 77 da IN 900/08 por sua
vez deve ser tratado como sendo, ou a decisão de primeira instância proferida pelas
Delegacias de Julgamento da RFB ou a decisão final do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF), sendo que a interpretação mais
razoável nos submete à decisão administrativa de trânsito em julgado do Processo
Administrativo, proferida pelo CARF.
Importante registrarmos que o artigo 31 do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972
(que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências) diz a
respeito do conteúdo de uma decisão administrativa: “A decisão conterá relatório
resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo
referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento
objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra
todas as exigências”.
Portanto, a ‘decisão administrativa’ a que se refere o artigo 77 da IN 900/08, é diferente
de um mero despacho que não homologa um PER/DCOMP.
E mais, nem alegue o Fisco que “decisão administrativa” em seu termo, a que se referia
o artigo 77 da IN 900/08, é aquela que antecede o envio do PER/DCOMP retificador,
porque, no caso da Recorrente ela não conseguiu sequer transmitir sua retificadora,
deixando, contudo de praticar o verbo núcleo do tipo “envio”, ou seja, se ela não enviou
a retificadora por culpa exclusiva do Fisco, em hipótese alguma estaria a Recorrente
agindo em desconformidade com o artigo 77.
Verifica-se, pois, que toda a pendenga gira em torno do fato de que, no entender
do Fisco, não é possível a retificação do Per/Dcomp após a decisão proferida através do
despacho decisório que não homologou o Per/Dcomp objeto deste processo. A seu turno, o
contribuinte exibiu telas do sitio da RFB atestando que tentou retificar o pedido de compensação
mas não foi possível concretizar a retificação do erro material cometido pelo fato de que o sitio
da RFB reiteradamente não admitiu a retificação.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

De outra parte, sustenta a decisão de piso que não é possível retificar o
Per/Dcomp por força da norma expressa no art. 77 da IN/RFB 900/2008, enquanto o recorrente
contesta que o art. 77 da mencionada norma fala em decisão e não em despacho.
A propósito, relevante registrar os conceitos de decisão e despacho (i) – do ponto
de vista genérico, dos dicionários; (ii) – do ponto de vista de decisão judicial; e, (iii) – do ponto
de vista de decisão administrativa, quanto segue.
Conceito genérico de decisão
Substantivo feminino. 1. Ato ou efeito de decidir, determinação. 2.
Resolução tomada após julgamento, juízo, sentença.
Conceito de Decisão Judicial
É a decisão do magistrado sobre um determinado caso concreto que
se realiza através da sentença (1o grau), acórdão (Tribunais
Superiores) e voto (Corte Suprema).
Conceito de Decisão Administrativa
É aquela na qual o agente, ou Poder Público, soluciona atos ou
fatos submetidos à sua deliberação. Das decisões proferidas pelos
Tribunais Regionais em processos administrativos, cabe recurso
para o Tribunal Superior tão-somente para exame da legalidade do
ato.”
Conceito de Despacho Judicial
Representa um ato processual praticado pelo juiz, onde este pode
indeferir (negar) ou deferir (aprovar) determinado pedido,
processo,
solicitação.
São
despachos
todos
os
demais
pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a
requerimento da parte.
Conceito de Despacho Administrativo
É espécie do gênero ato administrativo ordinatório ou
interlocutório. Encaminhamento com decisão proferida por
autoridade administrativa em matéria que lhe é submetida à
apreciação. Pode ser informativo (ordinatório ou de mero
expediente) ou decisório.
Data máxima vênia, verifica-se da leitura dos conceitos acima que, à toda
evidência, decisão e despacho possuem conceitos e sentidos diferenciados. Com efeito,
enquanto a decisão administrativa é conceituada como “aquela na qual o agente, ou Poder
Público, soluciona atos ou fatos submetidos à sua deliberação”, o despacho administrativo não
passa de uma das espécies do gênero ato administrativo, podendo ser ordinatório ou
interlocutório e normalmente se presta ao “encaminhamento de uma decisão proferida por
autoridade administrativa em matéria que lhe é submetida à apreciação”. Registre-se, ademais,
que os despachos administrativos podem ser informativos (ordinatórios ou de mero expediente)
ou decisório, como é o caso daquelas manifestação em que a autoridade fiscal homologa ou
glosa os pedidos de compensação formalizado pelos contribuintes.
Já a decisão administrativa tem um sentido bem mais amplo do que um mero
despacho; e seja qual for o nome que lhe for atribuído, ele será sempre um despacho, e não uma
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

decisão, na medida em que se destina esta (decisão) a solucionar atos ou fatos submetidos à sua
deliberação, como é o caso dos acórdãos das DRJs e das Turmas e Câmaras deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Ao contrário, o despacho, que pode ser de mero
expediente ou decisório, tem como objeto o encaminhamento de uma decisão proferida por
autoridade administrativa em matéria que lhe é submetida à apreciação. Logo, uma (a decisão)
não se confunde com o outro (despacho decisório).
Conceitos semânticos à parte, o que se persegue nesta assentada é a busca pela
verdade material. E, à toda evidência, a verdade material dos autos dão conta que o
contribuinte, em tese, faz jus ao crédito do valor que comprovadamente pagou a maior; a
verdade material é que o recorrente preencheu o Per/Dcomp primitivo erroneamente, por
equívoco; a verdade material é que o sujeito passivo tentou corrigir o erro cometido quando da
emissão do Per/Dcomp e, por que o sistema da RFB é assim programado, não mais foi isto
possível em virtude do fato de que já fora proferido o despacho decisório; e, tem-se como
verdade material, a teor dos conceitos alhures transcritos, que despacho decisório não é decisão
no sentido clássico da palavra.
Fazendo uma analogia entre o processo administrativo e o processo judicial temos
que a citação do requerido com cópia da petição inicial; a lavratura de um auto de infração por
um auditor da receita federal; e a prolação de um despacho decisório que homologa ou não um
Per/Dcomp de qualquer contribuinte, estão no mesmo patamar, na mesma hierarquia, posto que
são o início de um processo, seja judicial, seja administrativo. Por isto mesmo, o nível
hierárquico de uma contestação, em se tratando de processo judicial; de uma impugnação, em
sede de defesa de um auto de infração lavrado para exigi tributo e multa; e, a manifestação de
inconformidade, para produzir a defesa do contribuinte em resposta a um despacho decisório,
estão também no mesmo patamar hierárquico.
A seu turno, uma sentença judicial e um acórdão de uma DRJ (seja este julgando
uma impugnação a um auto de infração, seja julgado uma manifestação de inconformidade em
resposta a um despacho decisório) também estão no mesmo patamar, embora emanados de
diferentes esferas de poder. Logo, enquanto não resta dúvida que os acórdãos das DRJs e as
Sentenças Judiciais de 1a instância são efetivamente uma decisão, respectivamente administrativa
e judicial, não me parece correto equipará-las a um auto de infração e/ou a um despacho
decisório.
Consequentemente, não me parece razoável que se aceite que a decisão a que se
refere o art. 77 da IN/SRF 900/2008 seja equivalente a um despacho decisório, na medida em
que um auto de infração não é uma decisão, pelo mesmo motivo que leva a conclusão de que a
citação para uma demanda judicial, cuja resposta é a contestação, também não se enquadra como
decisão.
Logo, na pior das hipóteses, não se pode acatar como verdade absoluta a assertiva
de que um despacho decisório é uma decisão administrativa, uma vez que evidentemente não é,
como se verifica da leitura dos conceitos de decisão e despacho acima reproduzidos e analisados.
Releva destacar, por outro lado, que o Parecer Normativo COSIT no 2/2015,
oferece argumentos capazes de nortear um adequado julgamento da hipótese em comento, na
medida em que se pode extrair do seu conteúdo ser possível a retificação de Per/Dcomp a
qualquer tempo, no âmbito das DRFs e das DRJs. Vejamos alguns trechos da ementa e do
próprio Parecer Normativo COSIT no 2/2015, proferido em 28 de agosto de 2015, verbis.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

EMENTA NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no § 6o do art. 9o da IN/RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.(Destaquei).
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF, caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.(Destaquei).
.........................................................(omissis).......................................................
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN/RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios.(Destaquei).
Da leitura das partes transcritas da ementa do supracitado Parecer Normativo
COSIT No 2/2015, constata-se que mesmo após a emissão do despacho decisório, desde que
constatada a existência de erro material, a DRJ poderá baixar o feito em diligência à DRF de
origem a fim de que seja revisto (e retificado, se for o caso) o despacho decisório para corrigir
erro material manifesta e cabalmente demonstrado.
A possibilidade de diligência está prevista também no item 18.1 do mencionado
Parecer COSIT No 2/2015, dispondo o item 18.2 que, havendo a baixa em diligência a DRFB (ou
congênere), “deverá rever o despacho decisório, e caso defira integralmente aquele crédito
(inclusive homologando integralmente a DCOMP), a lide deixa de ter objeto”, e prossegue,
verbis.
Nesse caso, em respeito ao princípio da economia processual, encerra-se a competência
da DRJ, pois o art. 233 do Regimento Interno dá competência a ela (DRFB) para julgar
litígio, o que não mais subsiste.
Extrai-se do item 20.1 do citado PN/COSIT No 2/2015 que “o ato administrativo
– despacho decisório de indeferimento do PER ou da não homologação da DCOMP – é
passível de revisão e retificação pela própria autoridade, conforme já se disse no Parecer
Normativo no 2, de 2014, conforme a seguir transcrito: (Destaquei).
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.(Destaquei).
.........................................................(omissis).......................................................
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório que
não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento
administrativo instaurado em função de apresentação anterior de manifestação de
inconformidade, conforme já abordado.(Destaquei).
Em virtude da transcrição de itens do PN 8/2014, conclui o PN/COSIT No 2/2015,
em seu item 20.2, verbis.
20.2. Portanto, a princípio, não há impedimento para que o indeferimento do PER ou a
não homologação da DCOMP possa ser desfeita na hipótese de o sujeito passivo
comprovar que de fato tinha o direito ao crédito informado, ainda que para isso tenha
sido necessário retificar a DCTF depois de analisado o PER/DCOMP. Tem-se aqui que
o erro, o esquecimento de praticar um ato que lhe era necessário para confirmar
formalmente um direito que ele já tinha desde a apresentação da DCOMP.(Destaquei).
Nada obstante, entende a maioria dos integrantes desta Turma que, após a emissão
do despacho decisório e a sua confirmação por acórdão da respectiva DRJ, não mais é possível
promover-se a retificação do Per/Dcomp; e, por isto mesmo, não seria possível a realização de
diligência para tal providência, nada obstante existir tal possibilidade quando o feito ainda se
encontra em apreciação pela DRJ, nos termos do já citado Parecer Normativo Cosit no 02 de
2015.
Entretanto, não me parece razoável e nem isonômico que as Delegacias da Receita
Federal de Julgamento - DRJs (1a instância) possam determinar diligências para a correção de
comprovados erros materiais no preenchimento de Per/Dcomp, e o mesmo direito seja negado a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (2a instância, instância revisora).
Por tais considerações formulei primeiramente uma proposta de retorno dos autos
em Diligência para que os órgãos de origem adotassem as seguintes providências. (i) – a luz da
documentação nos autos e, se necessário, através de documentos a serem solicitados ao
recorrente, aferir se efetivamente (a) – houve o pagamento a maior, o valor devido seja aquele
que o sujeito passivo pretende que seja retificado; e, neste caso, (b) – se a diferença entre o valor
equivocadamente pago e o montante efetivamente devido corresponde ao montante objeto do
crédito perseguido pela empresa e que originou a presente demanda; (ii) – caso entenda
necessário, poderá o executor da presente diligência fazer verificações in loco na empresa ou
solicitar que esta forneça os documentos e as informações que julgar necessárias e convenientes;
(iii) – concluída a diligência, deverá ser emitido relatório circunstanciado sobre os seus
resultados; (iv) – na sequência, deverá ser intimado o contribuinte do resultado decorrente dos
itens anteriores, para que possa se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias; e, (v) – decorrido o
prazo de que cuida o item anterior, com ou sem manifestação do sujeito passivo, deverão os
autos retornarem a este colegiado para que seja dada continuidade ao julgamento do processo.
Todavia, e consoante voto vencedor do ilustre Conselheiro-Presidente Marcos
Roberto da Silva, fiquei vencido na proposta de Diligência, pelo que, curvando-me à vontade da
maioria, passo a examinar os aspectos de mérito.
Rejeitada a proposta de conversão do julgamento em diligência, tenho que me ater
aos fatos e documentos dos autos constantes. E, cotejando os argumentos e fundamentos que
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

embasaram a decisão de piso com aquel’outros sustentados pela ora recorrente, verifico que, de
fato, e efetivamente, a empresa exibiu documentos contábil-fiscais que, em tese, comprovam a
existência do alegado erro e, consequentemente, do pagamento a maior objeto do pedido de
compensação que deu origem a este processo, fatos que poderiam ser totalmente confirmados
(ou a não), a depender do resultado da rejeitada diligência.
Com efeito, atento ao exame dos argumentos dos auto constantes, cotejadamente
com os documentos exibidos pelo sujeito passivo e não rechaçado pela decisão recorrida, resulta
como extreme de dúvida e demonstrado à saciedade, quanto segue.
(1o) – o contribuinte efetuou pagamento a maior, cuja restituição/compensação foi
negada única e exclusivamente por um simplório erro material cometido quando da emissão do
Per/Dcomp;
(2o) – a documentação exibida pelo recorrente e constante dos autos, extraída da
contabilidade do sujeito passivo, corrobora a ocorrência do alegado erro material, fatos
demonstrativos da necessária liquidez e certeza indispensáveis para o deferimento das
restituições/compensações decorrentes de pagamentos a maior, de acordo com a legislação de
regência e em coerência com centenas de decisões das DRJs, do CARF e da própria CSRF;
(3o) – em momento algum a decisão recorrida questionou ou negou que o sujeito
passivo efetivamente tenha efetuado o alegado pagamento a maior, sendo credor da diferença
paga indevidamente;
(4o) – está expresso no Parecer Normativo COSIT no 2/2015 que as DRJs podem
converter processos em julgamento em diligência a fim de que as DRFs respectivas promovam a
correção e/ou retificação do Per/Dcomp, em se tratando de comprovado erro material;
(5o) – as telas dos autos constantes (fls. 29, 39 e 40) fazem prova material de que o
recorrente tentou e o sistema da SRFB não permitiu que fosse efetuada a devida correção no
mencionado Per/Dcomp para retificá-lo e corrigir o erro material; e,
(6) – não me parece razoável, republicano e nem isonômico que às DRJs (1a
instância) seja permitida a realização de diligência para corrigir e/ou retificar Per/Dcomp em se
tratando de comprovado erro material, e que este mesmo direito (de promover diligências) seja
negado às Turmas e Câmaras deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (2a instância,
instância revisora.
Do resumo acima, resulta cristalinamente provado que o único impedimento para
que o Fisco homologasse o crédito tributário da empresa e, consequentemente, deferisse a a
compensação pretendida, foi o erro na emissão do Per/Dcomp, cuja retificação foi tentada sem
êxito pelo sujeito porque os sítios da SRF não permitem tal operação em se tratando de
PerDcomp.
Ressalto, porém e em primeiro lugar, que discordo da assertiva de que não seria
necessária a realização da Diligência para as providências referidas no parágrafo anterior,
principalmente pelo fato de que tais diligências são expressamente permitidas no âmbito das
Delegacias da Rejeita de Julgamento - DRJs, como se extrai da exegese de uma atenta leitura ao
Parecer Normativo COSIT no 2/2015, alhures já citado e parcialmente transcrito, notadamente
pelo fato de que até mesmo a decisão recorrida reconhece o erro do sujeito passivo.
Ademais, não me parece razoável que os órgãos da RFB reconheçam que houve
um erro que resultou em pagamento a maior e seja negado ao contribuinte o constitucional
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

direito de receber a diferença indevidamente paga em sede de repetição de indébito, postergando
tal direito para a fase de execução.
Aliás, neste sentido interessante reportar-se a decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, e que resultou no Acórdão no 9101-001.961, publicado em
de 17 de novembro de 2014, assim ementado, verbis.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
A postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento e
não apenas a contabilização. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), pago antes do início da ação fiscal, relativo e vinculado à postergação, é prova
efetiva do pagamento. (Acórdão 9101-001.961, publicado em 17.11.2014).
Vejamos, a propósito, parte da fundamentação do Voto que resultou no citado
Acórdão no 9101-001.961, em que, guardada as devidas proporções e processadas as necessárias
adaptações, amolda-se ao caso objeto da presente demanda, verbis.
8. Não obstante o disposto, a recorrida apresenta neste momento o DARF no
38026736581 para comprovar o pagamento, com período de apuração de 31/12/2002 e
data de vencimento de 31/01/2003; emitido, portanto, em tempo anterior à ação fiscal.
(...)
8.2. Para se alcançar a harmonia entre o princípio da preclusão processual e o princípio
da verdade material, outros dois princípios devem entrar em jogo, quais sejam: o
princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Logo, assim como a
verificação de um DARF não implica em um esforço demasiado por parte da
administração tributária (pois esse trabalho é proporcional aos esforços envidados na
participação no processo administrativo tributário), é razoável que o DARF venha a ser
recebido pelo julgador, como razão de decidir, e entendido como suficiente para
satisfação do crédito tributário.
8.3. Entretanto, pode-se questionar quanto à vinculação do DARF ao crédito tributário
discutido, ou seja, se efetivamente o valor pago inclui o valor em discussão. Em
homenagem aos deveres de veracidade, boa-fé e lealdade processual, gravados no art.
14 do Código de Processo Civil (CPC), há que se entender que a parte está cumprindo
com seu dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Assim é que a
vinculação (no caso inclusão) do pagamento ao crédito tributário pode ser admitida, sem
prejuízo de o titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão utilizar-se da prerrogativa do inciso V do § 1o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF, caso proceda à análise da vinculação e constate que esta
não procede.
Como é do conhecimento dos demais integrantes dessa Tuma, voto sempre pela
flexibilização da intepretação das normas, aceitando desde sempre a juntada de documentos até
na fase recursal, e sempre para homenagear a incansável busca pela obtenção da verdade
material
Saliente-se, ademais que, rejeitado a proposta de Diligência pela maioria da
Turma que objetivava produzir a prova capaz de viabilizar o reconhecimento do crédito
tributário indevidamente pago a maior, tem-se que restou caracterizado o cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte, com vistas à correção de simplório erro material e, por isto
mesmo, em arrepio à jurisprudência predominante no CARF que recomenda sempre que seja
dada prevalência à busca da verdade material em detrimento do formalismo estrito.
Consequentemente – e como sempre tenho me posicionado neste colegiado – o
que me parece mais razoável é aceitar como verdadeiros os documentos e argumentos exibidos
pelo sujeito passivo e, consequentemente, acolher e prover o recurso voluntário, já que ao
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

contribuinte não foi permitido produzir todas as provas pretendidas como acima demonstrado,
com vistas a reconhecer o direito de compensar os R$ 13.658,30 pagos a maior e objeto do
.PER/Dcomp no 22415.17424.150605.1.3.04-0019.
Saliente-se, em complementação, que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelas empresas deverão ser aceitos e facilitados pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos
e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propagada verdade material defendida pela
doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado. Cita-se, a propósito, a ementa
de alguns acórdãos, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁIA.
Ano-Calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte. (Acórdão no 3301-
003.267).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita
ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge
Escola”, e prossegue verbis.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306). Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.080 - 3a Sejul/1a Turma
Extraordinária Processo no13053.000129/2005-67
............................................................(omissis).............................................................
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado discussões
no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria ofensa ao
princípio da verdade material. (Destaquei).
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também
“em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam
no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número
do Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017,
Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso. (Destaques do original).
Ora, Senhores Conselheiros! Se a busca da verdade material é um postulado já
sedimentado na jurisprudência desta casa, imperativo se torna o reconhecimento da possibilidade
de mitigar a legislação para, na confirmada presença de erros materiais manifesto, aceitar a sua
correção, exatamente para dar guarida à consecução da verdade material, uma vez que está
sobejamente comprovado nos autos por documentos exibidos que o erro objeto desta demanda
não causou nenhum prejuízo ao erário e a sua aceitação igualmente nenhum prejuízo acarretará
aos órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB. Em outras palavras, o único
prejudicado será mesmo o sujeito passivo, que é a parte mais frágil da relação fisco-contribuinte.
E para minimizar essa anomalia é que foram criados os colegiados administrativos como o
CARF, com composição paritária, e de cujas discussões sempre resultam uma melhor e mais
consentânea interpretação das rígidas normas tributárias.
A despeito da discutida norma insculpida no § 4o, art. 16, do Decreto 70.235/72
(que, para alguns, supostamente constituiria ofensa ao princípio da verdade material),
recentemente decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em sede de Recurso
Especial que, por força do princípio da verdade material e do princípio da ampla defesa, as
provas documentais podem ser apresentadas também “em sede de recurso voluntário, desde que
sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem
trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

decisão recorrida” (Número do Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017,
Acórdão 9101-003.003).
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante de todo o exposto, considerando que as normas legais devem ser
interpretadas de forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da
linguagem (art. 112 do Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação
constante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei
12.376/2010) no sentido de que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o);
considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao erário; considerando
que a correção de tal erro também nenhum prejuízo trará para o Fisco; considerando que está
evidenciado nos autos que a empresa é detentora do crédito alegado, e que a glosa decorreu
exclusivamente do erro material cometido no preenchimento do PerDcomp; considerando que
o contribuinte tentou retificar o Per/Dcomp mas o sitio da Receita Federal não o permitiu por já
ter sido proferido o despacho decisório; considerando que o art. 31 do PAF (Decreto
70.235/72), o art. 79 da IN/RFB 900/2008, e o art. 88 da IN/RFB 1.300/2013, utilizam-se do
termo decisão e não de despacho; considerando que está nos autos comprovado que
efetivamente houve o pagamento a maior, fato não contestado nem mesmo pela decisão de piso;
considerando que é pacifico neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve
sempre sobrepor-se à verdade estritamente formal, principalmente em se tratando de
comprovado erro material; considerando que não me parece razoável que, nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015, às DRJs seja permitido baixar processos em diligência
para que as DRFs da jurisdição dos contribuintes promovam a necessária retificação de
Per/Dcomp, em se tratando de comprovado erro material, e a mesma providência seja negada às
Turmas e Câmaras do CARF; considerando que fui vencido na proposta de diligência que
objetivava exatamente que a DRF de origem, comprovando efetivamente o alegado erro
material, processasse a competente retificação do Per/Dcomp objeto da lide; considerando que
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

despacho e decisão são termos diferentes, com conceitos e sentidos diferentes, como alhures
demonstrado neste voto; e, finalmente, considerando que até aos juízes é permitido modificar
suas sentenças para corrigir erros ou inexatidões materiais (CPC, art. 494), VOTO no sentido de
DAR PROVIMENTO.ao Recurso Voluntário do Contribuinte, com vistas a que lhe seja
permitida a compensação (ou restituição) dos R$ 13.658,30 pagos a maior e objeto do
Per/Dcomp no 22415.17424.150605.1.3.04-0019.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.

Considerando o bem redigido voto do ilustre Conselheiro Relator Francisco
Martins Leite Cavalcante, ouso divergir do seu entendimento, como será visto a seguir.
Relembrando, a Recorrente afirma que de fato incorreu em erro no preenchimento
da PER/DCOMP no tocante aos dados de crédito originado do pagamento indevido no DARF.
Afirma ainda que solicitou a retificação do PER/DCOMP quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade tendo em vista que o sistema não permitiu que efetuasse a
retificação pelo programa PER/DCOMP.
O regime jurídico da compensação tributária, previsto no art. 74 da Lei no
9.430/1996, com alterações realizadas pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, prevê a
possibilidade de apresentação da Declaração de Compensação pelo contribuinte para efetuar o
encontro de contas entre débitos e créditos. Após a formalização do pedido, por intermédio da
PER/DCOMP, ocorre a extinção dos débitos nele informados, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Em verdade, a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário não
constituem meios hábeis para veicular retificação ou cancelamento do débito indicado na
PER/DCOMP.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria1, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento

1 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
A Recorrente busca por meio da Manifestação de Inconformidade, e do presente
Recurso, retificar o conteúdo da PER/DCOMP, alterando as informações/dados relacionados ao
DARF informados na referida declaração. Entretanto, competência para proceder a retificação
ou cancelamento de PER/DCOMP não cabe aos órgãos julgadores em virtude da ausência
normativa neste sentido.
Diante do exposto, entendo estar correta a decisão de piso, isto porque o objeto do
presente processo é a PER/DCOMP informada pelo contribuinte, cujas informações prestadas de
fato não existiam quando da declaração entregue pela contribuinte. Ou seja, a competência do
colegiado a quo é de julgar o pedido de restituição/ressarcimento ou a não homologação da
compensação pleiteada. Portanto, não há se reparar a decisão recorrida.
O entendimento apresentado neste voto encontra-se em sintonia com a
jurisprudência do CARF. Dentro deste posicionamento reproduzo a seguir o Acórdão no 9101-
004.076, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, proferido em sessão de 13/03/2019,
no qual decidiu pela impossibilidade de cancelamento ou retificação de Declaração de
Compensação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação da
compensação pela unidade de origem:
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal têm plena competência
para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos
órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972,
para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas”

Tendo em vista que o fundamento para baixar o processo em diligência pelo i.
relator foi justamente para verificar se de fato ocorreu erro no preenchimento da PER/DCOMP,
com base nos documentos apresentados pela recorrente, o Colegiado, por maioria de votos,
decidiu rejeitar a proposta de Resolução apresentada em virtude da incompetência dos órgãos de

ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.906341/2009-07

julgamento para analisar pedido de retificação de PER/DCOMP após julgamento pela unidade de
origem.
Diante do exposto, voto em rejeitar a conversão do julgamento do recurso em
diligência, proposta pelo conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator) e, no mérito por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital